Tribunal: TJBA
Processo: 8002489-79.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-02
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002489-79.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ODILIA COUTINHO MENEZES SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Odilia Coutinho Menezes Santos contra acórdão que, acolhendo embargos anteriores do Estado da Bahia, reconheceu a submissão da demanda ao rito da lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, excluindo da condenação em honorários sucumbenciais com base no art. 54 da Lei n. 9.099/1995, c/c o art. 27 da Lei n. 12.153/2009. A embargante alegou inovação recursal e contradição, sustentando que a questão da competência não fora suscitada pelas partes e que, apesar do reconhecimento da incidência da Lei dos Juizados, a apelação — recurso incabível nesse rito — havia sido conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria relativa à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública pode ser conhecida de ofício, mesmo que não suscitada pelas partes; (ii) estabelecer se o reconhecimento da aplicação da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública impõe o declínio da competência para as Turmas Recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e da tese fixada no IAC n. 10 do STJ, constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. 4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a incompetência absoluta pode ser suscitada a qualquer tempo, afastando a alegação de inovação recursal. 5. O reconhecimento da incidência da Lei n. 12.153/2009 implica a adoção do rito próprio dos Juizados, sendo incabível a interposição de apelação perante o Tribunal de Justiça, competindo à Turma Recursal processar e julgar o recurso. 6. Restou configurada contradição no acórdão anterior ao reconhecer a submissão da demanda ao rido da lei do Juizado e, simultaneamente, julgar apelação, razão pela qual se impõe o acolhimento dos embargos para saneamento do vício e declínio da competência. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos. Tese de julgamento: 1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. 2. Reconhecida a aplicação da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, compete às Turmas Recursais o julgamento dos recursos, sendo incabível a apelação ao Tribunal de Justiça. 3. A contradição entre o reconhecimento da competência do Juizado e o processamento da apelação deve ser sanada com o declínio da competência para a Turma Recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, § 4º, e 931; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 27; Lei nº 9.099/1995, art. 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.037.110/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1.768.894/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021; STJ, IAC n. 10, Tese B, III. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração, figurando como embargante ODILIA COUTINHO MENEZES SANTOS, e como embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER estes embargos de declaração, para eliminar a contradição e reconhecer a incompetência desta Corte de Justiça para processar e julgar este recurso, devendo os autos ser encaminhados à Turma Recursal, mantendo os efeitos das decisões até então proferidas, até que sejam ratificadas, ou proferida outra no Juízo competente, com base no art. 64, § 4º do CPC, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)